Tribunal: TJDFT
Processo: 0722460-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722460-36.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA AGRAVADO: MARCELO MULLER LOBATO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DATA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCELO MULLER LOBATO: “Em tempo, verifico a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que houve o encerramento e liquidação da sociedade, com baixa na Junta Comercial, conforme certidão da Receita Federal anexa ao ID 36967927. Nos termos do art. 1003, parágrafo único, do CC, os sócios são responsáveis pelas obrigações contraídas até dois anos após a dissolução. Já apresentado documento comprobatório do último quadro societário, ficam os ex-sócios intimados pessoalmente para tomar ciência da presente execução, no prazo de 15 dias. À Secretaria para que proceda a inclusão dos sócios ARTPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e LUCIA BERNADETE PINTO DE AZEVEDO, no polo passivo da demanda. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 93430029) opostos por DATA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA contra decisão proferida nestes autos (ID 91885995), por meio do qual o embargante alega haver omissão nesse ato judicial. Dispensada a intimação das partes embargadas para apresentação de contraditório. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao egrégio Tribunal de Justiça. Sendo assim, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Proceda a Secretaria pesquisa de endereço em nome de PARTPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.” A Agravante sustenta que a sua situação cadastral foi “baixada” em razão de processo de extinção por liquidação judicial que ainda não findou, razão pela qual é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Salienta que sociedade empresária subsiste até a conclusão da liquidação, nos termos do artigo 51, caput, do Código Civil, de forma que a baixa cadastral não se confunde com o término da personalidade jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 27251578). É o relatório. Decido. A dissolução da sociedade limitada em princípio não atrai a incidência do artigo 1.003, atinente à sociedade simples, tendo em vista a limitação da responsabilidade dos sócios consagrada no artigo 1.052 e a necessidade do procedimento de liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil. Ademais, em regra, também não há sucessão da sociedade limitada por seus sócios, de maneira que, mesmo na hipótese de dissolução, a responsabilização patrimonial destes atende ao disposto no artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, impõe a adoção do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.Nas palavras de André de Luizi Correia, Rodrigo Ribeiro Fleury e Luís Antonio da Gama e Silva Neto: “Agora, o exequente que pretenda “redirecionar” a execução contra terceiro não constante do título executivo ou da sentença deverá requerer a instauração de referido incidente para que então, vencendo-o, possa promover a penhora e oportuna excussão dos bens do terceiro alcançado pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica (ou desconsideração inversa) do devedor originário. (O Exequente no Novo Código de Processo Civil, in RDB 70/181)” Sem a plataforma procedimental do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deixa de ser respeitado o contraditório, pressuposto de validade do redirecionamento da execução ou da inclusão de sócios no polo passivo da execução, na esteira do que prescrevem os artigos 9o e 10 da Legislação Processual Civil. Somente na execução fiscal, por força do seu regramento específico, é possível cogitar do simples redirecionamento para o sócio-gerente. Reza, a propósito, o Enunciado 53/ENFAM: “O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 133 do CPC/2015.” Evidencia-se, portanto, nesse plano de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Também desponta dos autos o periculum in mora, uma vez que a admissão dos sócios no cumprimento de sentença torna possível a realização de atos de constrição. Isto posto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator